Tribunal: TJDFT
Processo: 0742695-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. EXCEÇÕES LEGAIS. BENS EM DUPLICIDADE. BENS SUPÉRFLUOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE.
1. A par das regras concernentes à impenhorabilidade e suas respectivas exceções, previstas no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que os bens considerados supérfluos também estariam inseridos nas exceções, considerando que o objetivo da norma é a proteção da vida digna e não da possibilidade de o devedor, mesmo que possua bens de valor expressivo não dotados de essencialidade, eximir-se do cumprimento de suas obrigações. 1.1. Mesmo em se tratando de bens que isoladamente poderiam ser reputados como essenciais, uma vez constatada a sua duplicidade no caso concreto, é possível considerá-los como supérfluos e, desse modo, passíveis de penhora. Precedentes
2. O Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade. 2.1. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor.
3. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.